Tribunal: TJES
Processo: 5006384-89.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006384-89.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR HENRIQUES ALBERNAZ FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006384-89.2024.8.08.0021

RECORRENTE:

VALDIR HENRIQUES ALBERNAZ FILHO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
Gustavo Mar
Ç
al da Silva e Silva

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO AIT. PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO ILÍQUIDO
.
VEDAÇÃO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INÉPCIA DO PEDIDO.
DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
VALDIR HENRIQUES ALBERNAZ FILHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, nos termos da fundamentação: a) Acolho a preliminar de perda do objeto e declaro extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de cancelamento do processo de cassação nº 2024-5MHCQ, nos termos do art. 485, inciso IV, Código de Processo Civil; e b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, na forma do art. 487, inciso I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13945335), o recorrente pretende seja cancelado o processo de cassação de sua CNH (nº 2024-D4RMT); restituição do valor pago no AIT nº PM40337835, além do acolhimento do pedido de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13945337).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Em relação ao pedido de cancelamento do processo de cassação nº
2024-D4RMT, entendo que assiste razão ao autor, considerando que no ID 13945032 o mesmo informou a abertura do referido processo com base no mesmo AIT de nº PM40337835, já cancelado anteriormente pela autarquia estadual (ID 13945026). Desta feita, a perda superveniente do objeto se referia unicamente ao processo de cassação nº 2024-5MHCQ, motivo pelo qual entendo pertinente acolher este requerimento.

Em relação ao pedido de restituição do valor pago no AIT nº PM40337835,
o mesmo não deve prosperar,
eis que formulado de forma inépta
.

Realmente, a sentença não apurou a alegação de que o auto de infração teria sido emitido de forma irregular, eis que na data da ocorrência, o autor não estaria, em tese, no período de suspensão, e, faltaria, apenas, o curso de reciclagem e pela decadência do direito de punir.

Contudo, o recorrente formula pedido ilíquido – ainda a ser apurado – o que não é admitido no microssistema dos juizados especiais, inclusive os de fazenda pública, na forma dos arts. 38 da lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da lei n. 12.153/2009.

Por fim, assim como o magistrado de
primeiro grau
, não vejo dano moral indenizável. Sem embargo de algum transtorno suportado pelo recorrente diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe causou prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum,
eis que as irregularidades praticadas pela autarquia de trânsito, no caso em comento, não lhe causaram danos efetivos
.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito, também
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para acrescentar ao dispositivo da r. sentença de ID 13945334 a determinação de cancelamento do processo de cassação nº 2024-D4RMT,
e, ainda, reconhecer a inépcia do pedido de restituição de valores, face a vedação legal expressa de comandos ilíquidos proferidos n
o sistema dos juizados especiais
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)